Tribunal: TJMT
Processo: 1035619-33.2021.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTARQUIA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível, com preliminar de ilegitimidade passiva, para reforma da sentença que julgou procedente a pretensão ao pagamento do abono de permanência.
II. Questão em discussão
2. O ponto em análise consiste em saber qual entidade é a responsável pelo pagamento do abono de permanência.
III. Razões de decidir
3. Nos termos da LC do Estado no 202/2004, com redação dada pela LC no 524/2014, que tratou do abono de permanência concedido aos servidores civil e militar, a responsabilidade pelo pagamento é da entidade a qual o servidor está vinculado na ocasião em que passou a fazer jus ao recebimento.
4. A servidora, quando completou os requisitos para aposentadoria voluntária, encontrava-se vinculada ao Estado de Mato Grosso, pelo que é manifesta a ilegitimidade passiva do Mato Grosso Previdência – MTPREV.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: “A responsabilidade pelo pagamento do abono permanência é da entidade a qual o servidor está vinculado na ocasião em que passou a fazer jus ao recebimento”.
________________
Dispositivos relevantes citados: LC do Estado no 202/2004; LC do Estado no 524/2014; EC no 20/1998; EC no 41/2003.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2075191/PB, relator Ministro Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 20.11.2023; STJ, REsp 1514673/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 7.3.2017.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035619-33.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abono de Permanência em Serviço (Art. 87), Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), DIVA MARIA DE OLIVEIRA MAINARDI - CPF: 782.093.741-68 (APELADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTARQUIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível, com preliminar de ilegitimidade passiva, para reforma da sentença que julgou procedente a pretensão ao pagamento do abono de permanência.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em saber qual entidade é a responsável pelo pagamento do abono de permanência.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da LC do Estado no 202/2004, com redação dada pela LC no 524/2014
, que tratou do abono de permanência concedido aos servidores civil e militar, a responsabilidade pelo pagamento é da entidade a qual o servidor está vinculado na ocasião em que passou a fazer jus ao recebimento.

4. A servidora, quando completou os requisitos para aposentadoria voluntária, encontrava-se vinculada ao Estado de Mato Grosso, pelo que é manifesta a ilegitimidade passiva do Mato Grosso Previdência – MTPREV.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: “
A responsabilidade pelo pagamento do abono permanência é da entidade a qual o servidor está vinculado na ocasião em que passou a fazer jus ao recebimento
”.

________________

Dispositivos relevantes citados
:
LC do Estado no 202/2004;

LC do Estado no 524/2014; EC no 20/1998; EC no 41/2003.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2075191/PB, relator Ministro Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 20.11.2023;
STJ, REsp 1514673/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 7.3.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Mato Grosso Previdência – MTPREV
contra a sentença que, em
ação de cobrança
proposta por
Diva Maria de Oliveira Mainardi
, julgou procedente o pedido para determinar o pagamento do abono de permanência referente ao período de 28 de agosto de 2018 a 1o de agosto de 2021, com a devida atualização do débito.

Alega, em preliminar, que não está legitimada para figurar no polo passivo da pretensão, pois o pagamento de abono de permanência apresenta natureza remuneratória e não previdenciária.

No mérito, assegura que o artigo 40, § 19, da Constituição Federal, ao instituir o abono de permanência, consignou sua aplicação tão somente aos “
servidores públicos civis
”, pelo que não se estende aos “
servidores militares
”. Ademais, estes últimos passaram a fazer jus com a edição da Emenda Constitucional no 18, de 5 de fevereiro de 1998.

Assevera que a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 555, de 29 de dezembro de 2014, que instituiu o Estatuto dos Militares, não regulamentou o pagamento do abono de permanência.

Afiança que, apesar de o artigo 3o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 2, de 28 de dezembro de 2004, tratar sobre o abono de permanência, a referida legislação não foi recepcionada pela Emenda Constitucional no 103, de 12 de novembro de 2019.

Afirma que a apelada preencheu os requisitos para ser transferida a reserva remunerada no ano de 2009, logo, não é aplicável as disposições da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, mas sim os termos da Emenda Constitucional no 103, de 12 de novembro de 2019.

Ao fim, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva, com a extinção do processo, sem resolução do mérito. Caso não seja esse o entendimento, pugna pela improcedência dos pedidos.

Contrarrazões de Diva Maria de Oliveira Mainardi (Id. 234669171).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Wagner Cezar Fachone (Id. 240904183), se abstém de manifestar sobre o feito pela ausência de interesse.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Mato Grosso Previdência – MTPREV, necessário se faz pontuar sobre alguns aspectos.

O abono de permanência surgiu com a edição da Emenda Constitucional no 20, de 15 de dezembro de 1998, e teve por objetivo conter a aposentadoria voluntária, incentivando o servidor público a permanecer em exercício até completar as exigências para a aposentadoria compulsória.

Com o advento da Emenda Constitucional no 41, de 20 de dezembro de 2003, o referido abono foi mantido, com algumas modificações, notadamente a conversão da isenção em abono:

Art. 2o Observado o disposto no art. 4o da Emenda Constitucional no 20, de 15 de dezembro de 1998, é assegurado o direito de opção pela aposentadoria voluntária com proventos calculados de acordo com o art. 40, §§ 3o e 17, da Constituição Federal, àquele que tenha ingressado regularmente em cargo efetivo na Administração Pública direta, autárquica e fundacional, até a data de publicação daquela Emenda, quando o servidor, cumulativamente:

I - tiver cinquenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade, se mulher;

II - tiver cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria;

III - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e

b) um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo que, na data de publicação daquela Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea a deste inciso.

[...]

§ 5o
O servidor de que trata este artigo, que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no
caput
, e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1o, II, da Constituição Federal
. [...].

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça assentou que o abono de permanência apresenta natureza remuneratória:

[...] 1. ‘
O abono de permanência é vantagem de caráter permanente, incorporando-se ao patrimônio jurídico do servidor e inserindo- se no conceito de remuneração do cargo efetivo
. Dessa forma, pode ser incluído na base de cálculo do terço de férias e da gratificação natalina. Precedentes do STJ
.’ (AgInt no REsp n. 2.026.028/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023.).

2. Agravo interno não provido. (
STJ, AgInt no REsp 2075191/PB, relator Ministro Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 20.11.2023
). [grifo nosso]

[...]
O abono de permanência insere-se no conceito de remuneração do cargo efetivo e é uma vantagem de caráter permanente, que se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria
. [...]. (STJ, REsp 1514673/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 7.3.2017). [grifo nosso]

De toda sorte, a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 202, de 28 de dezembro de 2004, com redação dada pela Lei Complementar no 524, de 2 de janeiro de 2014, ao tratar sobre o abono de permanência concedido aos servidores civil e militar, assim consignou:

Art. 3o.
O servidor civil e militar ativo, dos poderes do Estado
, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades
que tenham completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou caput do art. 2o da Emenda Constitucional no 41/03 e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência
equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1o, II, da Constituição Federal.

§ 1o O abono previsto no
caput
será concedido, nas mesmas condições, ao servidor que, até 31 de dezembro de 2003, tenha cumpridos todos os requisitos para a obtenção da aposentadoria voluntaria com proventos integrais ou proporcionais, com base nos critérios da legislação então vigente, como vinte e cinco anos de contribuição, se mulher, ou trinta anos, se homem.

§ 2o O valor do abono de permanência será equivalente ao valor da contribuição efetivamente descontada do servidor, ou recolhida por este, relativamente a cada competência.

§ 3o
O pagamento do abono de permanência é de responsabilidade dos Poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades e será devido, em havendo o preenchimento dos requisitos, a partir da data de solicitação do benefício, conforme disposto no
caput
e § 1o, mediante opção expressa pela permanência em atividade
. [...].

Portanto, a responsabilidade pelo pagamento do abono permanência é da entidade a qual o servidor está vinculado na ocasião em que passou a fazer jus ao recebimento.

No caso,
Diva Maria de Oliveira Mainardi
, servidora da Polícia Militar do Estado, alega que, apesar de possuir 27 (vinte e sete) anos, 9 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de serviço contados até o dia 19 de julho de 2021, foi transferida compulsoriamente para inatividade mediante reserva remunerada somente em 11 de agosto de 2021.

A pretensão é para que o
Mato Grosso Previdência – MTPREV
realize o pagamento do abono de permanência referente ao período em que permaneceu em atividade, que equivale a 2 (dois) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias, vez que no momento em que completou 25 (vinte e cinco) anos de serviço, havia preenchido os requisitos para aposentadoria voluntária.

Por sua vez, quando completou os requisitos para aposentadoria voluntária, a servidora, ora apelada, encontrava-se vinculada ao Estado de Mato Grosso, pelo que é manifesta a ilegitimidade passiva do Mato Grosso Previdência – MTPREV.

Por fim, consigno que, de acordo com § 1o do artigo 1o, da Lei Complementar do Estado no 560, de 31 de dezembro de 2014, que criou o Mato Grosso Previdência – MTPREV, a autarquia compete tão somente à gestão do Regime Próprio de Previdência Social do Estado

Art. 1o Fica criada a Mato Grosso Previdência – MTPREV, entidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, autarquia de natureza especial, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, com sede e foro na Cidade de Cuiabá-MT e com prazo de duração indeterminado.

§ 1o
Compete ao Mato Grosso Previdência a gestão do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso - RPPS/MT, nos termos do art. 5o-A desta Lei Complementar
. [...].

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
e, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, declaro extinto o processo, sem resolução do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024